Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729319-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela peticionante, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cujo objeto era determinar que a Autoridade Coatora aplicasse às importações o benefício previsto no Convênio n. 52/91 (redução da base de cálculo do ICMS), sem a exigência de documentos cuja apresentação não é prevista em lei. A impetrante/recorrente argumenta que, embora a decisão monocrática tenha firmado a ausência de substrato fático para o acolhimento da medida liminar – porquanto não demonstrada a exigência de requisitos não previstos em lei – a manifestação do agravado (ID 39512637) torna inequívoca a postura adotada pelo Fisco. Apresenta novas imagens de capturas de tela do sistema informativo SISCOMEX. É o relatório. Decido. De plano, merece registro que, na estreita via do agravo de instrumento, não há margem para cognição de documentos/elementos não submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sem embargo, e a despeito da manifestação do Distrito Federal reconhecendo a exigência do atestado de similaridade (ID 39512637), pontua-se que o objeto do presente agravo – e da decisão monocrática – é a tutela provisória de urgência vindicada pela impetrante. Ou seja, o acolhimento da pretensão autoral/recursal depende da presença cumulativa de dois requisitos legais: a plausibilidade do direito e a urgência da medida. A decisão monocrática (ID 39073706) consignou a inexistência de dano grave ou de difícil reparação, pois o desembaraço aduaneiro não foi obstado. A Administração Tributária apenas refutou a concessão do benefício previsto no Convênio n. ICMS no 52/1991. Salientou-se, ainda, que o argumento adotado pela impetrante – crise econômica – não seria suficiente ao acolhimento da pretensão liminar, sobretudo quando considerada a ausência de documentos capazes de indicar que o valor a ser recolhido a maior (R$ 8.945,58) pode conduzir ao risco de descontinuidade da empresa, em cotejo com o valor das operações correspondentes (US$ 231.924,14 e US$ 12.553,95). Nesse descortino, mantenho a decisão de ID 39073706. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator